Tribunal: STF
Processo: RE 219560
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-05
Data de publicação: 1999-10-05

Ementa:
Agravo regimental a que se nega provimento,
tendo em vista não ter a agravante infirmado os fundamentos da
decisão agravada, baseada em precedente do Plenário deste Supremo
Tribunal, bem como passar a ventilar dispositivos estranhos à
matéria objeto do referido despacho.